Tribunal: TJES
Processo: 0004081-42.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004081-42.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ALVES TORRES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC, diz que deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes. Com isso, ainda que interpretada a petição inicial de maneira lógica-sistemática como consagrado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há como alcançar parte dos temas devolvidos.

II. Na hipótese vertente a diferença de porcentagem média não é capaz de inserir o apelante em desvantagem exagerada, pois circunstâncias e riscos pessoais podem consubstanciar em variação da taxa aplicada, sendo o parâmetro da tabela Bacen apenas uma média, sendo claro notar que existiam juros menores e maiores convencionados à época da contratação.

III. Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º

0004081-42.2014.8.08.0021

APELANTE
:
SEBASTIÃO ALVES TORRES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Sebastião Alves Torres na qual a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Irresignado com o posicionamento supradescrito, o recorrente aduziu, em suma, que o contrato firmado entre as partes não foi pautado na boa-fé, uma vez que a taxa de juros fora cobrado em maior proporção que a taxa média de mercado à época, o que não foi informado previamente.

Alegou que foi compelido a contratar seguro indevidamente, bem como a pagar tarifa de avaliação de bem e registro de contrato.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para reconhecer as práticas ditas abusivas indicadas no laudo que instruiu a inicial.

Contrarrazões almejam a manutenção da sentença.

Vislumbrado possível causa de inovação recursal, as partes foram instadas na forma do artigo 10 do CPC.

Inicialmente, cumpre suscitar de ofício preliminar que obsta o conhecimento de todos os temas recursais arguídos.

Em sede de apelo o recorrente pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a abusividade do seguro, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato.

Contudo tais temas não foram objeto de requerimento na petição inicial e, portanto, não pode ser objeto de tutela jurisdicional.

Houve, a toda evidência, desatendimento ao princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC, diz que deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes. Vejamos:

Artigo 141, CPC.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Artigo 492, CPC.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com isso, ainda que interpretada a petição inicial de maneira lógica-sistemática como consagrado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há como alcançar os temas retro apontados.

Com isso, acolho parcialmente a preliminar em apreço, para conhecer parcialmente do recurso interposto pelo autor.

Nessa esteira, resta para exame da pretensão atinente a cobrança de taxa de juros em descompasso com a taxa média de mercado à época segundo alegação do recorrente.

Cumpre asseverar que os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, sendo de notar, outrossim, revelar-se suficiente para a autorização de tal cobrança a existência de previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Ainda sobre o tema, o entendimento do STJ consolidado no enunciado de súmula n. 541:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Conforme depreende-se dos referidos precedentes e orientações, a capitalização mensal será reconhecida como legal sempre que houver previsão expressa de cobrança de juros capitalizados, assim entendida quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

No caso em tela, o contrato firmado em setembro de 2011 prevê expressamente como taxa mensal de 1,89% e anual 25,22% (fl. 74 dos autos físicos), ou seja, superior a doze por cento ao ano, circunstância, por si só, plenamente possível e incapaz de ensejar a conclusão de anatocismo.

O recorrente afirma que a taxa informada pelo Banco Central para o mesmo período do contrato era de 1,85%, o que ensejaria o provimento do recurso.

A respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Tal perspectiva me parece ter ficado muito clara na sentença, cujas conclusões considero corretas, razoáveis e proporcionais e é por isso que a média adotada pelo BACEN deve ser adotada como referência sem, contudo, engessar a cognição judicial a ponto de a jurisdição ser entregue com mero conflitar de números.

A esse respeito, necessário colacionar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual se extraiu a tese abaixo transcrita:

Tema 27 -
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Com isso, na hipótese vertente a diferença de porcentagem média não é capaz de inserir o apelante em desvantagem exagerada, pois circunstâncias e riscos pessoais podem consubstanciar em variação da taxa aplicada, sendo o parâmetro da tabela Bacen apenas uma média, sendo claro notar que existiam juros menores e maiores convencionados à época da contratação.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parcela conhecida, e nego provimento a apelação par manter a sentença em todos seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.